Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-07.2021.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005005-07.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODILENE MARIA DA SILVA - CPF: 009.536.821-37 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005005-07.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum /MT

Recorrente(s):

Odilene Maria da Silva

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Cabia à parte Requerida comprovar a legalidade do débito, bem como a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu, conforme dispõe o artigo 373, II do CPC, entretanto, a empresa Ré juntou aos autos apenas telas de seu sistema interno e relatório de chamada, as quais não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação dos serviços.

3. A inclusão do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 324,58, com data de inclusão em 09/03/2020
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", bastando à prova do fato, ressalvado o direito ao cancelamento. Entretanto, havendo anotações preexistentes, deve ser aplicado o teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida:

“Por fim, assinalo que a inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de indenização, contudo,
verifico que há negativação preexistente no extrato
apresentado pela Reclamada, ao passo que a Reclamante não demonstrou serem indevidas as negativações efetuadas pelas empresas G G de Araujo ME e Celloni Distribuidora (id. 77034460) ou que este seja objeto de discussão judicial, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, diante da previsão da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por
dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
Ora, em que pese as razões expostas pela Reclamante, é certo que possui negativação preexistente, cuja inexigibilidade não foi demonstrada.”

5. Ademais, no extrato de negativação SCPC, colacionado na contestação, há outros apontamentos disponibilizado anteriormente ao presente débito questionado, portanto, escorreita a sentença que aplicou a súmula 385 do STJ, não havendo o que se falar em sua inaplicabilidade. Conforme se vê:

6. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto e pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão apenas para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por danos morais ante a preexistência de outras negativações, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022